Tribunal: TCU
Processo: 006.560/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Cristina Viana dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Cristina Viana dos Santos contra o Acórdão 4995/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto e dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. em substituição ao subitem 9.1 do acórdão recorrido, considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Cristina Viana dos Santos, concedendo-lhe excepcionalmente registro, em atenção ao art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.1.2. tornar sem efeito os subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 4995/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS.